Tribunal: TJES
Processo: 5011412-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011412-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO RAMOS BARRETO

AGRAVADO: MARIANGELI LIMA BARCELOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. RAZOABILIDADE. AVALIAÇÃO DO CASO CONCRETO. CUSTO PROCESSUAL ELEVADO. VALOR DA CAUSA. VIABILIDADE ECONÔMICA DO JURISDICIONADO. DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO EM SEIS PARCELAS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, nos quais se sustenta a existência de omissão e se requer, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais. O embargante argumenta que os documentos juntados aos autos comprovam sua hipossuficiência econômica e que a negativa de gratuidade desconsiderou tais elementos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, a fim de justificar eventual omissão ou erro material na análise do pedido de gratuidade; (ii) avaliar a possibilidade de concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, mesmo após o indeferimento da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem como função exclusiva esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. A mera discordância com o conteúdo do julgado ou a tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados não autoriza o uso dos embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade legal.

5. A alegação de que a decisão teria desconsiderado os documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica do embargante não configura omissão passível de correção por embargos, pois a análise da prova já foi realizada no acórdão originário, que concluiu pelo indeferimento da gratuidade.

6. A via estreita dos embargos declaratórios não comporta reexame de provas ou nova análise dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida, conforme entendimento consolidado no âmbito da 1ª Câmara Cível.

7. A reiteração de argumentos anteriormente rejeitados, sem apresentação de vícios aptos a justificar o uso dos embargos, pode indicar o uso protelatório do recurso, o que não se admite.

8. Todavia, quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, o art. 98, § 6º, do CPC autoriza a análise autônoma dessa pretensão, a qual integra o regime jurídico da justiça gratuita, sem impedir que seja formulada mesmo após indeferido o benefício integral.

9. O parcelamento deve ser analisado com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, considerando-se as circunstâncias concretas de cada caso.

10. Diante do valor da causa fixado em R$ 300.000,00 e da demonstração de gastos mensais do embargante, revela-se viável o deferimento do parcelamento das custas, por se tratar de valor elevado que comprometeria o acesso à justiça.

11. A concessão do parcelamento em seis vezes atende ao equilíbrio entre o dever de arcar com as despesas processuais e a capacidade econômica do embargante, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim de deferir o pedido de parcelamento das custas processuais em seis parcelas.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos rejeitados no acórdão recorrido, tampouco ao reexame de provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O pedido de parcelamento das custas processuais integra o regime jurídico da gratuidade de justiça e pode ser formulado mesmo após o indeferimento do benefício integral, desde que preenchidos os requisitos legais.

3. A análise do pedido de parcelamento deve considerar a razoabilidade e a viabilidade econômica do jurisdicionado, admitindo-se sua concessão em razão do valor elevado da causa e da capacidade financeira demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011412-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO RAMOS BARRETO
Advogados do(a) AGRAVANTE: CAMILA MATTOS SIMOES - ES20958-A, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A
AGRAVADO: MARIANGELI LIMA BARCELOS
Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA - ES13549-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco que,
em relação a concessão de gratuidade,
o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite
a reanálise da
s

provas
quanto aos elementos
trazidos nos documentos (imposto de renda e extratos), os quais impõe a conclusão para indeferimento da gratuidade
.

Desta forma, a
reiteração dos mesmos fundamentos, já expressamente analisados e rejeitados,
pode, em caso de reiteração,
evidencia
r
o caráter manifestamente protelatório da presente medida, não se prestando os embargos de declaração a nova tentativa de rediscussão do mérito da causa.

Ressalte-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica na presente hipótese.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Contudo, em relação ao pedido
subsidiário
-
parcelamento das custas
, instituto
previsto no art. 98, § 6º, do CPC,
este
deve ser
compreendido como espécie de benefício da justiça gratuita — cujo indeferimento
embora
já havia ocorrido —, a lei não veda expressamente a possibilidade de formulação posterior do pedido de parcelamento, nem estabelece critérios objetivos para sua concessão, cabendo ao julgador, diante de cada caso concreto, analisar a viabilidade do fracionamento, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim,
partindo de
tal
premissa, em especial o
valor da causa
fixado em
R$
300
.000,00, o que naturalmente impõe custo inicial elevado ao jurisdicionado,
se considerado o gasto mensal demonstrado em seu extrato
, entendo ser caso de permitir sua
análise nesta oportunidade notadamente para deferir o parcelamento das custas.

Diante do exposto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de
deferir o pedido de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)